Tribunal: TJDFT
Processo: 0715514-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS PENDENTES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar verbas remuneratórias pendentes reconhecidas administrativamente. Recurso da parte ré postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Verbas remuneratórias pendentes. Reconhecimento administrativo. A Administração reconheceu administrativamente em 01/03/2021 a existência de valor de R$ 5.364,49, pendente de pagamento em favor da servidora, referente à atualização monetária sobre o montante de conversão de licença-prêmio em pecúnia que foi paga com atraso (ID 27136625 – PAG 4). Ao contrário do que sustenta o recorrente, não se discute no processo a inclusão das verbas de abono de permanência, adicional de insalubridade ou outras na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, questão essa que foi travada em outro processo. A controvérsia reside apenas quanto a incidência de atualização monetária decorrente da demora da Administração em saldar o valor resultante da conversão de licença-prêmio em pecúnia. Diante da recalcitrância da Administração promover o pagamento correspondente, a procedência do pedido se impõe. Recurso a que se nega provimento.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E